Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-05.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, cédula de crédito rural. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prova pericial e documentos suficientes. 4. Limitação de juros remuneratórios. Pactuação em conformidade com o limite legal para a hipótese. 5. Comissão de permanência. Estipulação em desacordo com

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, cédula de crédito rural. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prova pericial e documentos suficientes. 4. Limitação de juros remuneratórios. Pactuação em conformidade com o limite legal para a hipótese. 5. Comissão de permanência. Estipulação em desacordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de adequação. 6. Recurso provido em parte, com determinação.